Tribunal: TJDFT
Processo: 0702550-17.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL. CRIME - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DO CTB. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DE AUMENTO DA PENA DIANTE DE CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). REGIME SEMIABERTO MANTIDO. OMISSÃO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.

2. Se as razões do recurso demonstram tão somente inconformismo, não com a suposta omissão no acórdão, mas, sim, com os seus fundamentos, pretendendo o embargante a revisão do julgamento, sobretudo quando o julgado apresenta fundamentação adequada e suficiente, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

3. A análise do regime prisional para o início do cumprimento da pena foi devidamente analisada pelo acórdão recorrido, concluindo-se que o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena foi fixado nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal, e da súmula no 269 do STJ, segundo a qual: “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.